Tribunal: TJDFT
Processo: 0721194-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DEVIDAS AO PODER JUDICIÁRIO EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com base no art. 486, § 2o, do CPC, condicionou o recebimento de nova ação judicial de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais ao recolhimento das custas processuais finais da ação anteriormente ajuizada, resolvida sem análise do mérito em razão do não pagamento das custas iniciais. O agravante alegou a inexigibilidade das referidas custas por ausência de formação válida do processo anterior e requereu antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discussão: (i) se houve perda superveniente do interesse recursal em razão da prolação de sentença pelo juízo originário; (ii) se é exigível o recolhimento das custas finais de processo anteriormente resolvido sem análise do mérito, em virtude do não pagamento das custas iniciais, como condicionante para o ajuizamento de ação superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há perda superveniente do interesse recursal quando a premissa utilizada pela sentença para resolver o processo originário não encontrou preclusão pelo Tribunal.
4. O artigo 82 do CPC impõe às partes o dever de arcar com as despesas processuais desde o início até a sentença final, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça. 4.1. O não recolhimento das custas iniciais enseja o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem análise do mérito, com cancelamento da distribuição, conforme os artigos 290 e 485, incisos I e IV, do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT entende que a resolução do processo sem análise do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais não exime a parte autora do pagamento das custas finais, sobretudo quando constatada a efetiva movimentação da máquina judiciária.
6. Na hipótese, o juízo indeferiu a petição inicial da ação anterior, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o processo, sem resolução de mérito, fixando custas finais pela parte autora. A sentença transitou em julgado em 08/04/2025, não havendo notícias que o autor, ora agravante, tenha promovido o recolhimento das referidas custas.
7. A exigência de recolhimento das custas processuais da ação judicial anterior para o prosseguimento da nova ação encontra respaldo no art. 486, § 2o, do CPC.
8. A concessão posterior da gratuidade de justiça não possui efeitos retroativos para eximir o pagamento de custas já devidas, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a exigência do recolhimento das custas finais de processo anterior resolvido sem julgamento do mérito por ausência de pagamento das custas iniciais, quando constatada a movimentação da máquina judiciária.
2. A concessão posterior da gratuidade de justiça não retroage para alcançar atos processuais já consolidados, como o não pagamento de custas devidas.
3. O ajuizamento de nova ação idêntica à anterior resolvida sem análise do mérito, pressupõe a quitação das custas pendentes, nos termos do art. 486, § 2o, do CPC.